Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0706311-62.2021.8.07.0000 PACIENTE: SERGIO WILLIAM DA COSTA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de SERGIO WILLIAM DA COSTA NASCIMENTO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Como o Habeas Corpus não vinha instruído com a decisão da Autoridade mencionada, entrou-se em contato com o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, informando-se que, por decisão proferida nos Autos no 0401126-71.2021.8.07.0015, em 02/03/2021, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, nos seguintes termos: “Cuida-se de sentenciado que se encontrava cumprindo pena no Distrito Federal, em execução nos autos n. 0066086-82.2013.8.07.0015. Em decisão proferida aos 12/09/2019, este Juízo concedeu a progressão ao regime aberto ao sentenciado. A prisão domiciliar foi implementada pelo Juízo da VEPERA aos 17/09/2019, e os autos foram posteriormente declinados ao Juízo da Comarca de Unaí/MG. No entanto, a defesa peticionou perante este Juízo informando que o apenado foi preso na Comarca de Nova Lima/MG, aos 01/03/2021, em cumprimento a mandado de prisão originalmente expedido por este Juízo. O esclarecimento juntado ao mov. 5 informa a existência de mandado de prisão gerado automaticamente no BNMP, decorrente de guia de recolhimento. Por todo o exposto, determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor de SERGIO WILLIAM DA COSTA NASCIMENTO, filho de Maria Aparecida de Nascimento e Jorge Cesario do Nascimento, em relação aos autos n. 0066086-82.2013.8.07.0015 (IP n. 284/2005 - 31DPDF). Sem prejuízo, expeçam Carta Precatória de Soltura para cumprimento na Comarca de Nova Lima/MG. Providenciem baixa no BNMP. Por fim, certificada a soltura, arquivem o presente Pedido de Providências.” Assim, diante da supracitada decisão, verifica-se que não mais subsiste interesse processual no julgamento do presente writ, em razão da perda de seu objeto, nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Penal e do art. 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator